Tribunal: TJDFT
Processo: 0730065-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
De partida, destaque-se o cabimento deste Agravo de Instrumento, tendo em vista que se insurge contra decisão exarada em sede de execução, estando, portanto, abarcado na hipótese descrita no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, o presente recurso não preencheu um dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, uma vez que, ainda que se considere a diligência vindicada pela parte agravante como potencialmente capaz de promover a satisfação de seu crédito, a questão relativa ao cabimento ou não da aludida diligência pode ser apreciada pelo Órgão Colegiado, sem que isto traga prejuízos à parte agravante. Deveras, a agravante pode aguardar o julgamento do recurso, sem que isto possa trazer um "risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação", seja sob o ponto de vista processual, seja material, à parte agravante. Destarte, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora